Tribunal: TJMT
Processo: 1034577-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034577-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), VANICE MARQUES - CPF: 542.177.091-53 (EMBARGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA - CPF: 103.646.411-34 (EMBARGADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), JOSE VALDEVINO VILELA - CPF: 353.367.141-00 (EMBARGADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MARCELO ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 989.749.631-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 629.443.981-72 (EMBARGADO), JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO), ZUCCHETTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 08.843.939/0001-20 (EMBARGADO), MARNE DE MOURA - CPF: 784.884.860-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (EMBARGANTE), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), VANICE MARQUES - CPF: 542.177.091-53 (EMBARGANTE), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA - CPF: 103.646.411-34 (EMBARGANTE), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), JOSE VALDEVINO VILELA - CPF: 353.367.141-00 (EMBARGANTE), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 629.443.981-72 (EMBARGANTE), JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO), ZUCCHETTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 08.843.939/0001-20 (EMBARGANTE), MARNE DE MOURA - CPF: 784.884.860-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou ação de improbidade administrativa, à luz da nova redação da Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021, para discutir a existência de dolo específico, o dano ao erário e a responsabilidade individual dos agentes públicos envolvidos. Alegações de omissão, contradição e obscuridade quanto à fundamentação do julgado, com pretensão de reexame de matérias já decididas.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do direito à sustentação oral em sessões híbridas sucessivas; (
ii
)
estabelecer se há contradição entre o reconhecimento de fraude e a existência de bens entregues; (
iii
) verificar se houve omissão na individualização do dolo específico de agentes públicos; e (
iv
) determinar se há vício relevante que justifique a modificação do resultado do julgamento.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que o vício apontado imponha a modificação do resultado, o que não se verifica no caso concreto.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente todas as alegações relevantes, inclusive a individualização da conduta e do dolo específico, com base nos
arts
. 10, I e XII, e 21, §2o, da LIA, conforme a interpretação do Tema 1.199 do STF.

5.
Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação para sustentação oral, o voto registra a realização de sessões híbridas sucessivas, com registro em atas e presença dos advogados, afastando qualquer nulidade.

6.
A suposta contradição entre a fraude e a existência de bens foi devidamente enfrentada, com destaque para a ausência de prova idônea da entrega/instalação dos objetos contratados, e a ocorrência de pagamento incontroverso sem contraprestação.

7.
O voto embargado explicitou que o prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos
legais, bastando a análise da matéria jurídica, como reiteradamente decidido pelo STJ (CPC, art. 1.025).

8.
Ausente vício relevante no julgado, não há razão para acolhimento dos embargos, tampouco se justifica a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1o; Lei 8.429/1992,
arts
. 1o, §§1o-3o, 10, I e XII, e 21, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

E
mbargos de
D
eclaração
opostos por José Valdevino Vilela, Deocleciano Ferreira Vieira, Vanice Marques, Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge e Maria José de Souza contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 293202383), que deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, em sede de reexame necessário, reformou integralmente a sentença para condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento ao erário no montante de R$ 579.550,00, atualizado, em razão da inexecução de cláusulas essenciais do Contrato n.o 43/2009/SEDTUR (teleférico de Chapada dos Guimarães/MT),
reconhecendo dolo específico (
arts
. 10, caput, I, XI e XII, da LIA, com a redação dada pela Lei 14.230/2021).

Em síntese, os embargantes alegam:

José Valdevino Vilela
:
omissão quanto ao direito de sustentação oral previamente requerido, com consequente nulidade do julgamento, e contradição quanto à demonstração do dolo específico exigido pela Lei 14.230/2021. Requer prequestionamento de diversos dispositivos (CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 937, VIII; Lei 8.906/94, art. 7o, §2o
B; LIA, art. 1o, §§1o a 3o; Portaria TJMT n.o 298/2020).

Deocleciano Ferreira Vieira
:
omissão quanto à ausência de responsabilidade pelo certame e pagamento, inexistência de nexo causal e contradição entre a conclusão de fraude e as provas (relatório e fotos) que atestariam a fabricação dos equipamentos, além do respaldo no Parecer PGE n.o 143/2010 e no Segundo Termo Aditivo.

Vanice Marques
:
omissão acerca de que atuou respaldada por pareceres da PGE e por decisões/atos de controle, que pagamentos e aditivos não decorreram de sua vontade, bem como que houve inventário e registro contábil dos bens; sustenta, ainda, inadequação do precedente jurisprudencial utilizado no acórdão.

Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge
:
omissão e contradição sobre a individualização do dolo específico: afirma que sua atuação
se
limitou
à fase inicial (autorização do pregão e homologação), sem participação nos aditivos, execução e pagamentos, sendo equivocada a afirmação de que teria subscrito “os 4 (quatro) aditivos”.

Maria José de Souza
:
omissão e contradição quanto à ausência de poderes decisórios sobre o pagamento, à segregação de funções e ao parecer da PGE que autorizou o aditivo e o pagamento parcial, além da inexistência de nexo causal entre seu ato
,
restrito ao ateste como fiscal
,
e o dano ao erário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição de todos os
de
claratórios
, ao fundamento de que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos pretendem reabrir a discussão de mérito e o acórdão enfrentou, de modo suficiente, dolo específico, individualização das condutas,
dano
ao erário e regularidade procedimental do julgamento (inclusive quanto às sessões, atas e intimações).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Examinando detidamente o acórdão embargado, constato que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, com fundamentação suficiente e coerente, notadamente
, e
lemento subjetivo (dolo específico) exigido pela Lei 8.429/92, com a redação da Lei 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 do STF (ARE 843.989), que demandou a análise individualizada das condutas de cada réu
.

Analisou-se a
c
omprovação do dano efetivo ao erário e sua correlação com o acórdão do TCE/MT, bem como com os registros contábeis
e inventário estatal
, assim como e
e
ncadeamento fático e jurídico que levou à conclusão acerca da responsabilidade (ou ausência dela) de cada agente, considerando a segregação de funções, os pareceres da PGE, os aditivos e os relatórios da comissão de fiscalização
.

Também se verificou a
r
egularidade procedimental do julgamento colegiado, com registro em atas sucessivas e presença das partes, afastando a tese de cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para a sessão de continuidade.

Q
uanto ao direito de sustentação oral (José Valdevino Vilela)
.
O acórdão enfrentou a alegação, consignando que o julgamento se deu em sessões híbridas sucessivas, com registro em atas, tendo havido presença dos advogados, repelindo, portanto, a alegada nulidade por ausência de intimação específica. Não há omissão (CPC, art. 1.022, II). A insurgência visa reabrir discussão processual já superada.

Sobre a s
uposta contradição “fraude x existência de bens” e nexo causal (Deocleciano, Maria José e José Valdevino)
, o
acórdão
embargado explicitou que a responsabilidade foi reconhecida a partir da desídia dolosa na fiscalização e na cadeia de atos que viabilizou o pagamento sem contraprestação, destacando relatórios frágeis, inconsistências probatórias e ausência de comprovação idônea da entrega/instalação, ao passo que o pagamento é incontroverso. A decisão é lógica e coesa, inexistindo contradição interna. A divergência dos embargantes é apenas hermenêutica, incompatível com a via
de
claratória
.

No que tange ao d
olo específico e individualização da conduta (Yuri e Vanice)
, foi identificada, de
forma expressa, o dolo específico (
arts
. 10, I e XII, da LIA) e individualiz
ados
os comportamentos:
Y
uri, ao classificar indevidamente o objeto e conduzir o certame sem projeto básico, inaugurando um procedimento viciado;

Vanice, ao firmar sucessivos aditivos e autorizar pagamentos, mesmo ciente de que o objeto incluía entrega e instalação, o que não se verificou, permitindo o enriquecimento ilícito da empresa contratada.

O acórdão, portanto, não é omisso nem contraditório nesse ponto; ao contrário, é explícito e assertivo.

O julgado considerou os pareceres da PGE e as decisões do TCE/MT, como determina o art. 21, §2o, da LIA, mas sem lhes atribuir efeito vinculante, reavaliando o conjunto probatório à luz do dolo específico e do dano ao erário discutidos na ação. Não há omissão.

Por fim, cabe assinalar que o
prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada, como reiteradamente reconhece o STJ (art. 1.025 do CPC). O acórdão percorreu os
arts
. 1o, §§1o-3o, 10 e 21, §2o, da LIA; art. 1.022 do CPC; Tema 1.199/STF; art. 489, §1o, do CPC, dentre outros, sendo prescindível a citação nominal de todos os artigos invocados pelos embargantes para fins de acesso às Cortes Superiores.

Os embargos não evidenciam vício que, se sanado, altere o resultado. Não se trata de erro material, contradição interna, obscuridade ou omissão relevante, mas pura irresignação com o resultado do julgamento. Todavia, não vislumbro caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025